Tribunal: TJES
Processo: 0003766-94.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003766-94.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DA SILVA RAMOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 4 anos de reclusão e 35 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A Defesa pleiteia a redução da pena com fundamento na ausência de motivação idônea para a exasperação da pena-base e na suposta irregularidade do reconhecimento da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base foi idônea, especialmente quanto à culpabilidade; e (ii) verificar se o reconhecimento da reincidência poderia ocorrer com base em documentos juntados pelo magistrado sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade se mostra indevida, uma vez que o Juízo
a quo
utilizou elementos inerentes ao próprio tipo penal — porte de arma de fogo em via pública e arma municiada —, o que contraria o entendimento consolidado do STJ, que exige fundamentação concreta e desvinculada dos elementos típicos da infração penal.

4. O reconhecimento da reincidência se mostra legítimo, pois foi baseado em documentos já constantes dos autos desde a fase anterior à denúncia, e a juntada de guia de execução por iniciativa do Juízo, com respaldo no art. 385 do CPP, não configura violação ao sistema acusatório.

5. A jurisprudência do STJ admite expressamente a comprovação de reincidência por meio de documentos obtidos em sistemas eletrônicos de tribunais, não sendo indispensável a apresentação de certidão cartorária.

6. O regime inicial semiaberto é mantido, em razão da reincidência do réu e do teor da Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se valer de elementos inerentes ao tipo penal.

2. A reincidência pode ser reconhecida com base em documentos já constantes dos autos ou obtidos de sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, sendo desnecessária a apresentação de certidão cartorária.

3. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a 4 anos quando presente a reincidência, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, § 3º, e 59; CPP, art. 385; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 547.030/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.02.2020, DJe 14.02.2020; STJ, AgRg no HC n. 530.668/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019; STJ, REsp n. 2.093.831/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DA SILVA RAMOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Defende, ainda, que não poderia o magistrado sentenciante ter juntado aos autos documentos a fim de demonstrar a reincidência do acusado, a qual somente poderia ser comprovada por meio de certidão cartorária.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado e para que seja afastada a reincidência reconhecida com a consequente modificação do regime inicial para cumprimento de pena fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, conforme certificado no ID nº 13050606.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DA SILVA RAMOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Defende, ainda, que não poderia o magistrado sentenciante ter juntado aos autos documentos a fim de demonstrar a reincidência do acusado, a qual somente poderia ser comprovada por meio de certidão cartorária.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado e para que seja afastada a reincidência reconhecida com a consequente modificação do regime inicial para cumprimento de pena fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 06/04/2021, por volta das 22h, na rua Santa Terezinha, bairro Independência, Cariacica/ES, policiais militares em patrulhamento visualizaram o acusado em atitude suspeita que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, contudo, foi alcançado pelos agentes que, em busca pessoal, localizaram uma arma de fogo tipo revólver calibre .38 com número de série raspado e com seis munições.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas, com destaque para o auto de apreensão, laudo de exame de arma de fogo e material e depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco), mediante negativação dos vetores da culpabilidade e antecedentes, sob os seguintes fundamentos:

(...) Tenho que a
culpabilidade
do acusado é elevada, pois portava arma de fogo municiada, em via pública, gerando perigo a incolumidade pública; Os
antecedentes
do réu são maculados, conforme espelho de Guia de Execução de fls. 131; A
conduta social do acusado
, no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razao de ausência de elementos para tanto; A
personalidade do agente
: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os
motivos do crime; não possui elementos nos autos ara valorá-la
, as
circunstâncias do crime
, já relatada;
comportamento da vitima
, em nada contribui para a ação do agente, eis que é toda a sociedade;
consequências do crime,
não foram graves, tendo em vista a eficiente ação da autoridade policial em deter o acusado e apreender a arma de fogo e munições;
a situação económica
do acusado aparenta não ser boa, pois assistido pela defensoria pública.

Sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, entendo que a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
se revela inidônea, já que se valeu de elementos inerentes ao tipo penal, isto é, o próprio porte de arma de fogo em si.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o fato de a arma se encontrar municiada não é circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. ARMA MUNICIADA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. FATOR COMUM À ESPÉCIE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE REINCIDENTE POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS DO ART. 44, § 3º, DO CP PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não se mostra necessário, para a tipificação do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, que a arma esteja municiada. Contudo, o fato de assim se apresentar não pode constituir fundamento idôneo, e concreto, para aumento da pena-base, motivada na maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância comum à espécie.
2. Reduzida a pena-base ao mínimo legal, a sanção final a patamar inferior a 4 anos de reclusão, e não sendo o réu reincidente específico, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 547.030/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

No tocante aos
antecedentes
, a Defesa alega que o seu reconhecimento se deu de forma indevida, já que o Juízo
a quo
não poderia ter juntado o documento de fls. 131, o qual comprova a reincidência.

Não obstante, em simples consulta aos autos, nota-se que mesmo antes de oferecida a denúncia, já houve a juntada dos documentos que comprovam o histórico criminal pretérito do acusado, inclusive com a menção ao processo apto a configurar reincidência constante da mencionada fls. 131, consoante se verifica dos documentos de fls. 52 e ss., não tendo a Defesa apresentado qualquer irresignação, seja na resposta à acusação ou nas alegações finais.

O que o julgador fez em sentença foi somente dar cumprimento ao disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, que autoriza o Sentenciante a reconhecer agravantes de ofício, tendo juntado o referido documento para comprovar a condição de reincidente do acusado.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial
” (AgRg no HC n. 530.668/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019).

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM CONSULTA A SISTEMAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a agravante da reincidência, reconhecida na sentença condenatória por roubo simples, sob o argumento de ausência de comprovação nos autos do trânsito em julgado de condenação anterior. 2. O Tribunal de origem entendeu que a consulta a sistemas processuais para verificar o trânsito em julgado de condenações anteriores viola o sistema acusatório e a imparcialidade do juiz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a reincidência com base em consulta a sistemas processuais do Tribunal, mesmo sem a certidão cartorária nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária. 5. A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação.
6. A decisão do Tribunal de origem destoou do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que permite a utilização de informações processuais eletrônicas para comprovar a reincidência. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (REsp n. 2.093.831/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Feitas tais considerações, promovo o decote da negativação da culpabilidade e reduzo a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Considerando que não houve o reconhecimento de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena, considerando, ainda, o disposto na Súmula nº 269 do STJ.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

É como voto.